Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-76.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000879-76.2017.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
WILLIAN HENRIQUE DA SILVA e ROBERT FREITAS DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a reprimenda aplicada aos réus, fixando-a, quanto a WILLIAN
HENRIQUE DA SILVA, em 02 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado,
mais 13 dias-multa, no piso, e, no que se refere a ROBERT FREITAS DE JESUS, em
02 anos e 04 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, mais 11 dias-multa, no
mínimo legal. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000879-76.2017.8.26.0530 -Voto no 8958 PF
2
Apelação Criminal no 0000879-76.2017.8.26.0530
Apelantes: Willian Henrique da Silva e Robert Freitas de
Jesus
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
Juiz de 1a instância: Dr. Angel Tomas Castroviejo
VOTO no 8.958
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea quanto a ambos os réus,
compensando-a com a reincidência. Apelo defensivo
parcialmente provido.
1) WILLIAN HENRIQUE DA SILVA e ROBERT
FREITAS DE JESUS foram condenados, nos termos da r. sentença de fls.
215/221, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, às penas,
respectivamente, de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 17 dias-multa, no piso (WILLIAN), e de
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal (ROBERT). Foi-lhes negado
o recurso em liberdade.
Apelaram conjuntamente os réus (fls. 233/237)
pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requerem a diminuição da reprimenda para o mínimo legal.
Contrarrazões a fls. 241/244 e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 255/256).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000879-76.2017.8.26.0530 -Voto no 8958 PF
3
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 02 de abril de 2017, por
volta das 14h22min, na Rua Washington Luiz, Centro, na cidade de
Sertãozinho, WILLIAN HENRIQUE DA SILVA e ROBERT FREITAS DE
JESUS, com identidade de desígnios e de condutas, subtraíram, para si, o
veículo FORD/SCORT 1.8 GL, placas BQZ8077, de propriedade de A.M.B.R.
Segundo consta, os acusados, aproveitando-se do
veículo estacionado na rua sem vigilância, apoderaram-se dele e saíram.
Posteriormente, colidiram o automóvel e foram presos por guardas civis.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 92/94), auto de reconhecimento (fls. 09),
auto de avaliação indireta (fls. 100/101) e pela prova oral (a partir de fls. 226).
A vítima D., ouvida no inquérito (fls. 10), disse que
estacionou seu veículo para ir trabalhar e após algumas horas recebeu a
informação de que o carro havia sido subtraído e colidido contra um poste. Já
no local do acidente, uma testemunha lhe informou ter presenciado a batida, a
fuga dos réus e sua posterior detenção.
A
testemunha
William
afirmou,
nas
duas
oportunidades em que ouvida, ter presenciado a colisão e posterior fuga dos
dois ocupantes do veículo. Com a chegada dos guardas civis, soube que o
carro havia sido subtraído e informou-lhes as características dos agentes, que
foram posteriormente detidos e por ele reconhecidos (fls. 08 e mídia).
Os guardas civis Edilson e Alvino narraram em
contraditório que foram chamados ao local em que o carro foi abandonado
após ser batido. Identificaram a proprietária do automóvel e que ele havia sido
furtado. Foram informados pela testemunha William de que o veículo passou
na contramão e colidiu com o poste, sendo que os dois ocupantes saíram do
carro e fugiram. Em diligências, os dois suspeitos foram localizados e detidos a
cerca de 500 metros de distância do local do acidente e posteriormente
reconhecidos por William (fls. 05, 07 e mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000879-76.2017.8.26.0530 -Voto no 8958 PF
4
WILLIAN, interrogado em Juízo, afirmou que apenas
entrou no carro porque estava embriagado, negando que tivesse trafegado
com o veículo ou que tivesse a intenção de subtrai-lo.
ROBERT, também em seu interrogatório judicial,
admitiu que ele e o corréu entraram no carro, mas o veículo "não pegou" e que
pretendia vende-lo para usar droga.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no coeso relato dos guardas municipais responsáveis pelo
flagrante, corroborado pela parcial assunção dos fatos pelos réus e pela firme
palavra da testemunha WILLIAN, que avistou os réus colidindo o carro
subtraído e fugindo em seguida.
O furto se consumou. O veículo foi retirado da esfera
de disponibilidade da vítima, havendo inversão da posse da res, ainda que por
curto espaço de tempo.
O concurso de pessoas ficou caracterizado porque a
testemunha ouvida pelos policiais confirmou que presenciou o momento em
que os dois acusados saíram do veículo após a colisão, indicando que agiram
em conjunto.
Inviável, ainda, o reconhecimento da atipicidade da
conduta, quer pelo vultoso valor do bem e prejuízo causado à vítima, quer pela
reincidência dos réus. Nesse sentido a jurisprudência reiterado do E. STJ:
"A reincidência não foi o único fundamento utilizado para
afastar a aplicação do princípio da insignificância porque
também se levou em consideração o valor do bem
subtraído. Em outras palavras, foi realizada uma análise
conglobante mediante somatória de duas circunstâncias
concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o
reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no
princípio da bagatela. (...) A decisão recorrida encontra-
se amparada em farta jurisprudência do STJ, inclusive
quanto ao entendimento de que a devolução parcial ou
total do bem subtraído à vítima é irrelevante para o
reconhecimento da atipicidade da conduta" (STJ, AgRg
no HC 459.460/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 07/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000879-76.2017.8.26.0530 -Voto no 8958 PF
5
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda comporta reparo.
A pena-base de WILLIAN foi justificadamente fixada
1/3 acima do mínimo legal, em face dos relevantes prejuízos causados à
vítima, de sua péssima conduta social, tendo ele se evadido quando cumpria
pena pela prática de latrocínio (fls. 41).
Quanto a ROBERT, mantenho a pena-base 1/6
acima do mínimo legal, diante dos prejuízos de grande monta causados à
vítima.
Na segunda fase observo que os réus são
reincidentes (WILLIAN - autos 82/2004, fls. 42; ROBERT - autos 575/2015,
fls. 35). Eles confessaram parcialmente os fatos, de modo a contribuir para a
construção do livre convencimento motivado, razão pela qual reconheço a
atenuante
da
confissão
espontânea
para
ambos,
compensando-a
integralmente com a reincidência.
Ausentes causas de aumento e de diminuição a
sanção fica definitivamente estabelecida quanto a WILLIAN em 02 anos e 08
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso, e, no que se refere a
ROBERT, 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Mantenho o regime inicial fechado quanto a
WILLIAN, diante do reconhecimento da reincidência e das circunstâncias que
ensejaram a fixação da pena acima do mínimo legal (art. 59, III, do CP).
No que se refere a ROBERT, inviável atenuar o
regime inicial semiaberto, fixado pelo Juízo a quo ponderando as
características mais gravosas do caso em apreço, a reincidência e a pena já
cumprida a título provisório (art. 387, § 2o, do CPP).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para reduzir a reprimenda aplicada aos réus, fixando-a,
quanto a WILLIAN HENRIQUE DA SILVA, em 02 anos e 08 meses de
reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso, e, no que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000879-76.2017.8.26.0530 -Voto no 8958 PF
6
refere a ROBERT FREITAS DE JESUS, em 02 anos e 04 meses de reclusão,
regime inicial semiaberto, mais 11 dias-multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator